Tribunal: STF
Processo: ARE 680939
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Danos morais. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.